Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. APELAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MENSAGENS DE TEXTO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. OUTRAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. DECURSO DE MAIS DE VINTE ANOS. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e família contra a mulher, à palavra da vítima deve dada especial relevância quando segura, coerente e em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos.
2. A perícia em mensagens de texto com ameaças recebidas pela vítima não é imprescindível quando outros elementos de prova são suficientes para dar certeza quanto ao fato de que elas efetivamente partiram do réu.
3. Verificado que a condenação, pela prática do crime de estelionato, utilizada para valoração negativa dos antecedentes do réu transitou em julgado há mais de vinte anos, que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e que, também, não tem qualquer relação como o crime pelo qual ora está sendo condenado (ameaça), deve ser afastada a valoração negativa dessa circunstância judicial, de acordo com a nova orientação da Tese 150 do Supremo Tribunal Federal.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.